Tribunal: TJPA
Processo: 0813822-35.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813822-35.2024.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0813822-35.2024.8.14.0028

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. CRIANÇA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSULTA COM NEUROLOGISTA. FORMALIDADES ADMINISTRATIVAS. PROTEÇÃO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), julgou procedente o pedido para condenar o ente municipal à obrigação de viabilizar consulta com médico neurologista ao menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prestação do atendimento médico especializado pode ser condicionada ao prévio cumprimento de formalidades administrativas, especialmente o cadastramento no programa de Tratamento Fora de Domicílio (TFD); (ii) estabelecer se a alegação de limitações orçamentárias e operacionais do ente municipal afasta a obrigação de garantir o atendimento especializado à criança com TEA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde possui natureza de direito fundamental, com proteção constitucional nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, consubstanciando dever estatal de garantir o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, especialmente para crianças e pessoas com deficiência.

4.

A obrigação do Poder Público é de resultado, impondo-se ao ente estatal o dever de viabilizar, de modo pleno e eficaz, o acesso aos serviços de saúde, independentemente de eventual cumprimento de formalidades administrativas, que não podem ser erigidas como obstáculo ao exercício do direito material.

5.

A proteção integral da criança e do adolescente, reafirmada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e pela legislação de proteção à pessoa com deficiência (Lei nº 12.764/2012), impõe absoluta prioridade à concretização do direito à saúde, não admitindo relativização diante de omissões ou barreiras administrativas.

6.

O entendimento consolidado pelo STF (Tema 6 da Repercussão Geral, RE 566.471/RN; RE 1.237.867/SP) e pelo STJ é no sentido de que a obrigação de prestar assistência à saúde é solidária entre os entes federativos e não pode ser afastada por limitações orçamentárias genéricas ou pela ausência de procedimentos internos.

7.

Alegações genéricas de restrição orçamentária ou de descumprimento de formalidade administrativa não eximem o Poder Público do dever de garantir o atendimento à saúde comprovadamente necessário, especialmente diante da urgência e vulnerabilidade da criança beneficiária.

8.

A administração, caso disponha de mecanismos internos como o TFD, deve promovê-los de ofício, sendo inadmissível transferir à parte hipossuficiente o encargo de superar barreiras administrativas para obtenção do serviço essencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O direito à saúde da criança diagnosticada com TEA é fundamental e impõe ao Poder Público o dever de assegurar, com prioridade e de forma efetiva, o acesso à consulta médica prescrita, independentemente do cumprimento de formalidades administrativas.

2.

A ausência de cadastramento em programas como o TFD e alegações genéricas de limitação orçamentária não constituem óbice legítimo ao exercício do direito fundamental à saúde em situações de comprovada necessidade e urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; ECA, arts. 7º e 11; Lei nº 12.764/2012, art. 1º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 566.471/RN (Tema 6 da RG); STF, RE nº 1.237.867/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 17.12.2022; STJ, RMS nº 17.903/MG, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, DJU 20.09.2004.

Vistos etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto e lhe dar provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco (21/07/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Município de Marabá contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela de urgência, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, em favor da criança J.S.N.C., julgou procedente o pedido inicial, condenando o ente municipal à obrigação de prestar consulta com médico neurologista ao menor.

Historiando os fatos, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a ação suso mencionada, relatando que a criança identificada na inicial, com cinco anos de idade, foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, necessitando de consulta com neurologista, conforme prescrição médica.

Alegou que a omissão pública estaria a comprometer o direito fundamental à saúde da criança, razão pela qual requereu, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para compelir o Município de Marabá a viabilizar, em caráter de urgência, a referida consulta, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ao final, pediu a confirmação da tutela para que o Município seja obrigado, de forma definitiva, a garantir a consulta médica especializada, reiterando o pedido de multa diária em caso de descumprimento.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Face ao exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, no sentido de condenar o(a) REU: MUNICIPIO DE MARABA à obrigação de prestar consulta com médico neurologista ao(à) paciente JÚLIO SAYMON NUNES CARVALHO, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários, na forma da lei.

P. R. Intime(m)-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se.”

Inconformado com a sentença, o Município de Marabá interpôs recurso de apelação.

Argumentou que a sentença desconsiderou a existência do TFD como mecanismo apto a garantir o atendimento especializado e que a não adesão ao programa não pode ser imputada ao Município como descumprimento de obrigação. Ademais, apontou que a imposição de obrigações ao ente municipal sem a devida análise das limitações orçamentárias compromete a sustentabilidade dos serviços públicos de saúde e desrespeita o equilíbrio necessário à administração pública.

Sustentou, ainda, que cabe à parte autora comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, o que, na sua ótica, não foi devidamente demonstrado, mormente quanto à impossibilidade de atendimento via TFD e aos obstáculos administrativos mencionados.

Ao final, requereu a reforma da sentença para que seja reconhecida a possibilidade de atendimento da demanda mediante observância dos procedimentos administrativos, em especial o cadastramento no TFD, ou, subsidiariamente, o afastamento da obrigação de prestar o atendimento diretamente, em face das limitações orçamentárias e operacionais comprovadamente existentes.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará defendeu a manutenção da sentença recorrida, asseverando que o direito à saúde é direito fundamental e indisponível, sendo dever do Estado garantir o acesso integral e igualitário aos serviços de saúde, sobretudo para pessoas com deficiência e crianças.

Alegou que a responsabilidade pela assistência à saúde é solidária entre os entes federativos, sendo legítima a inclusão do Município de Marabá no polo passivo da demanda.

Rechaçou a tese de ausência de interesse processual e de descumprimento dos procedimentos administrativos pelo representante da criança, ressaltando que a omissão estatal comprometeu o direito à saúde do menor, que possui necessidades especiais urgentes. Destacou ainda que o Estatuto da Pessoa com Deficiência e o Estatuto da Criança e do Adolescente asseguram proteção integral à saúde dessas pessoas, devendo prevalecer o princípio do melhor interesse da criança.

Ao final, pugnou pela integral manutenção da sentença de primeiro grau, por entender que restaram preenchidos todos os requisitos legais e constitucionais para a condenação do Município.

O Ministério Público, em segundo grau, ratificou integralmente as contrarrazões apresentadas pelo órgão ministerial de primeiro grau, destacando a desnecessidade de nova intervenção, à luz da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, reiterando o pedido de manutenção da sentença.

É a exposição fática necessária.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ, insurgindo-se contra sentença do Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela de urgência, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em favor da criança identificada na inicial, julgou procedente o pedido inaugural para condenar o ente municipal a providenciar consulta com médico neurologista ao menor.

O apelo do Município de Marabá, em suma, centra-se na alegação de que o direito à saúde deve ser condicionado ao cumprimento, pela parte interessada, dos procedimentos administrativos previstos para o acesso ao tratamento, em especial o cadastramento prévio no programa de Tratamento Fora de Domicílio (TFD).

Sustenta o recorrente que a ausência de tal providência pelo representante da criança inviabilizaria o atendimento e, por conseguinte, elidiria sua responsabilidade de cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença. Acrescenta, ainda, argumentos atinentes à reserva do possível, limitação de recursos e gestão racional do sistema de saúde pública, reputando desproporcional a condenação que lhe foi imposta.

De início, impende salientar que o direito à saúde, enquanto direito fundamental, encontra-se albergada nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, sendo expressão direta do princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1º, inciso III, da Lei Maior. Trata-se de preceito que norteia toda a hermenêutica constitucional, orientando a atuação estatal e jurisdicional diante da inércia ou insuficiência administrativa.

A propósito, o artigo 6º da Carta Magna dispõe que:

“Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

Por sua vez, o artigo 196 da Constituição Federal preceitua que a saúde é direito de todos e dever do Estado, incumbindo à Administração Pública adotar as medidas necessárias à sua efetivação, com vistas à salvaguarda de bem jurídico maior: a vida.

Nesse contexto, evidencia-se que a tutela da saúde não representa mera faculdade estatal, mas, antes, constitui imposição constitucional, vinculando a atuação dos entes federativos ao dever de assegurar, de forma plena e eficaz, o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

Referido direito deve ser assegurado de maneira imediata, de modo a viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público responsável pela prestação de assistência médica e material, em todos os entes federativos. Não se admite, portanto, que o Poder Público se furte ao cumprimento de seu dever constitucional de garantir os serviços de saúde, mormente quando se trata de pessoa hipossuficiente, desprovida de recursos para custear o próprio tratamento.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 566.471/RN (Tema 6 da Repercussão Geral), firmou entendimento no sentido de que o direito à saúde se eleva à condição de verdadeira garantia fundamental, constituindo-se em “bem vinculado à dignidade do homem” e revelando-se “inerente à própria condição humana”.

Nessa linha, a Corte Suprema reconheceu que a proteção à saúde transcende a mera prestação estatal, configurando-se como expressão máxima dos direitos fundamentais, indissociável do princípio da dignidade da pessoa humana e fundamento essencial do Estado Democrático de Direito.

Por seu turno, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), notadamente em seus artigos 7º e 11, reafirma e concretiza o dever do Estado de assegurar à criança e ao adolescente o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, estabelecendo como imperativo constitucional a obrigação de zelar, com absoluta prioridade, pela efetivação dos direitos à vida, à saúde e ao pleno desenvolvimento. Trata-se de comando que não admite relativizações, sobretudo em contextos de vulnerabilidade e risco social, como o revelado nos presentes autos, nos quais o Estado é conclamado a adotar providências positivas sob pena de incorrer em inconstitucional omissão.

A responsabilidade do Poder Público pela promoção efetiva da saúde de crianças e adolescentes é, pois, inquestionável. O ordenamento jurídico pátrio, em perfeita consonância com tratados internacionais de direitos humanos, impõe à Administração Pública o dever categórico de assegurar, de modo prioritário e inadiável, a implementação de políticas públicas e medidas concretas aptas a garantir a proteção integral à saúde desse grupo hipervulnerável, conforme delineado pelo ECA e ratificado em instrumentos internacionais subscritos pelo Brasil.

Essa diretriz constitucional e legal é robustamente corroborada pela orientação jurisprudencial dos tribunais superiores. O Supremo Tribunal Federal, em reiterados precedentes, tem proclamado que a proteção integral e prioritária da infância e juventude constitui eixo estruturante do sistema de direitos fundamentais, encontrando assento tanto na ordem jurídica interna quanto no âmbito internacional. Destaca-se, nesse contexto, a promulgação da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência — com status de emenda constitucional — e a edição da Lei nº 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, reconhecendo expressamente a condição de pessoa com deficiência a esse segmento, para todos os efeitos legais.

Em consonância com tal compreensão, a Suprema Corte fixou tese vinculante ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 1.237.867/SP, cuja ementa esclarece que:

(...) A Carta Política de 1988 fixou a proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente, cujas garantias têm sido reiteradamente positivadas em nossa legislação, a exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/1990) e da promulgação da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (Decreto 99.170/1990).

A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, no § 2º do art. 1º da Lei 12.764/2012, estipulou que eles são considerados pessoas com deficiência, para todos os efeitos legais. Assim, é incontestável que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência aplicam-se também a eles.

A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) foi assinada pelo Brasil e, por ter sido aprovada de acordo com os ritos previstos no art. 5º, § 3º da Constituição Federal de 1988, suas regras são equivalentes a emendas constitucionais, o que reforça o compromisso internacional assumido pelo País na defesa dos direitos e garantias das pessoas com deficiência.

(...)

A omissão do Poder Público, portanto, não pode justificar afronta às diretrizes e garantias constitucionais. Assim, a inexistência de lei estadual (...) não serve de escusa para impedir que seja reconhecido (...) o direito à dignidade da pessoa humana e o direito à saúde.

(STF - RE: 1237867 SP, Relator.: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 17/12/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-003 DIVULG 11-01-2023 PUBLIC 12-01-2023)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça estaduais igualmente converge nesse sentido, assentando que a omissão estatal na implementação de medidas necessárias à efetivação do direito à saúde de crianças e adolescentes caracteriza violação direta à Constituição, insuscetível de justificação por ausência de previsão orçamentária, lista de medicamentos, ou de legislação específica no âmbito estadual ou municipal.

É, pois, inequívoca a obrigação do Poder Público de adotar, de modo célere e eficaz, todas as providências que assegurem a concretização do direito fundamental à saúde de crianças e adolescentes, sobretudo daqueles em condição de deficiência, garantindo-lhes proteção integral, inclusão social e respeito à dignidade da pessoa humana, em absoluta prioridade.

Trata-se, portanto, de preceito que norteia toda a hermenêutica constitucional, orientando a atuação estatal e jurisdicional diante da inércia ou insuficiência administrativa.

No caso concreto, restou incontroverso nos autos que a parte beneficiária, é criança com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, necessitando de consulta com médico neurologista, conforme laudo e prescrição médica idôneos. A própria municipalidade reconheceu a necessidade do atendimento, restringindo sua resistência ao campo das providências administrativas, especialmente o cadastramento no TFD.

A tese do Município, no entanto, não se sustenta diante do ordenamento jurídico constitucional e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Ao tratar do direito à saúde, a obrigação estatal é solidária, podendo ser exigida de qualquer dos entes federativos, e não se subordina ao cumprimento de formalidades administrativas que, por sua natureza, jamais podem servir de óbice à realização do direito material quando comprovada a necessidade e urgência do tratamento.

Os transtornos do espectro autista, conforme reconhecem a literatura especializada e a jurisprudência nacional, demandam intervenção terapêutica precoce, individualizada e contínua, sendo a ausência ou a insuficiência de tratamento causa de prejuízos irreparáveis ao pleno desenvolvimento da criança, perpetuando limitações funcionais e dificultando sua inclusão social e educacional. Negar o tratamento é, em última análise, negar a própria dignidade da pessoa em formação.

Com efeito, exigir do cidadão – sobretudo de pessoa em situação de vulnerabilidade, como é o caso de menor com deficiência – o prévio cumprimento de cadastros, preenchimento de formulários ou submissão a rotinas administrativas como condição
sine qua non
ao exercício de direito fundamental constitui postura absolutamente inadmissível, afrontando não apenas o princípio da máxima efetividade dos direitos fundamentais, mas também o postulado da vedação ao retrocesso social.

A obrigação do ente público é de resultado: cabe-lhe implementar todos os meios necessários à prestação efetiva do serviço de saúde, inclusive orientando, facilitando e desburocratizando o acesso do jurisdicionado aos programas institucionais existentes.

Caso a administração disponha de mecanismos internos, como o TFD, compete-lhe promovê-los de ofício, não podendo transferir à parte interessada o encargo de vencer barreiras formais ou operacionais que, em essência, são de responsabilidade do próprio Poder Público. O cidadão, notadamente o hipossuficiente, não pode ser penalizado por eventuais omissões ou dificuldades administrativas.

Nesse sentido, não merece prosperar a argumentação do Município no sentido de que a não realização do cadastro pelo representante da criança implicaria ausência de responsabilidade estatal. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que procedimentos internos da administração não constituem condição para a concessão judicial de tratamento, exame ou fornecimento de medicamento comprovadamente necessário, sob pena de violação ao direito fundamental à saúde.

Por derradeiro, não logrou o Município demonstrar que a observância do procedimento administrativo seria fator indispensável ao acesso à consulta, tampouco comprovou a existência de qualquer impedimento fático ou legal para cumprimento da obrigação. Em suma, o formalismo administrativo não constitui barreira legítima ao acesso à saúde. O ente público não pode se esquivar da obrigação de promover a consulta médica prescrita sob a justificativa de ausência de cadastro ou de descumprimento de procedimento interno, notadamente diante da clara situação de urgência e vulnerabilidade do beneficiário.

Ademais, a alegação recursal de limitação orçamentária, amparada na teoria da “reserva do possível”, não encontra guarida. O Supremo Tribunal Federal, em reiterados precedentes, assentou que a reserva do possível não pode ser invocada abstratamente para inviabilizar o exercício de direitos fundamentais, em especial aqueles relacionados à vida, à saúde e à dignidade.

Restrição orçamentária, para ser considerada, deve ser demonstrada de modo concreto e específico, o que não ocorreu nos autos. O Estado do Pará limita-se a alegações genéricas, não comprovando incapacidade real de suportar o tratamento judicialmente imposto. Prevalece, assim, o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, impondo-se ao Estado o dever de garantir acesso aos serviços essenciais, não podendo o cidadão arcar com as consequências da insuficiência administrativa.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que entraves de ordem burocrática não podem ser erigidos em obstáculo à efetivação do tratamento adequado e indispensável à pessoa carente. Nesse sentido, confira-se:

CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. (...) RESTRIÇÃO. PORTARIA/MS N.º 863/02. (...) 3. Assim sendo, uma simples restrição contida em norma de inferior hierarquia (Portaria/MS n.º 863/02) não pode fazer tábula rasa do direito constitucional à saúde e à vida, especialmente, diante da prova concreta trazida aos autos pela impetrante e à míngua de qualquer comprovação por parte do recorrido que venha a ilidir os fundamentos lançados no único laudo médico anexado aos autos. 4. As normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e digno por parte do cidadão carente, em especial, quando comprovado que a medicação anteriormente aplicada não surte o efeito desejado, apresentando o paciente agravamento em seu quadro clínico.5. Recurso provido" (RMS n.º 17.903/MG, Órgão Julgador 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJU de 20 de setembro de 2004, p. 215).

À vista do exposto, conclui-se que a decisão de primeiro grau se mostra acertada e deve ser mantida em todos os seus termos, diante da conformidade com o ordenamento jurídico e da observância aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO, NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Adverte-se às partes que a oposição de embargos de declaração com finalidade meramente protelatória poderá ensejar a imposição de multa, conforme dispõe o §2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/07/2025